Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-24.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600468-24.2020.6.16.0174
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 18/02/2022
Processo referência: 0600468-24.2020.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600468-
24.2020.6.16.0174 que julgou desaprovadas as contas pelo prestador de contas Luiz Carlos Alves
Machado, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luiz Carlos Alves Machado, candidato ao cargo de
Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de Curitiba/PR, desaprovadas, tendo em
vista que foi constatado a ausência das peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019). O prestador de contas deixou de apresentar os
extratos de todas as contas bancárias de campanha abertas em seu nome, limitando a afirmar que
as contas relativas ao Fundo Partidário e Outros Recursos foram zeradas, mas deixando de
cumprir o disposto no art. 53, II, "a" da Resolução TSE n.º 23.607/2019, não comprovando a alegada
ausência de movimentação financeira. Também, não apresentou prestação de contas reticadora. A
ausência de retificação das contas infringe o disposto no art. 71, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e implica em inconsistência grave que impede o exercício da fiscalização pela Justiça
Eleitoral, inviabilizando o ingresso de informações na base de dados e a aplicação dos
procedimentos técnicos de exame pelo Sistema SPCE, repercutindo na confiabilidade e
consistência das contas, e provocando prejuízos ao controle social). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS ALVES MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS ALVES MACHADO (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
992
09/05/2022 09:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.650

RECURSO ELEITORAL 0600468-24.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS ALVES MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ALVES MACHADO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C A N D I D A T O . C O N T A S
DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA
DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S
RETIFICADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. FALHAS GRAVES.
RECURSO DESPROVIDO.
Num. 42951992 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812

1. A apresentação dos extratos das contas
bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da
campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e
gastos e sua conformidade.
2. A ausência de apresentação dos extratos
bancários contemplando todo o período de
campanha compromete a regularidade das
contas, o que enseja a sua desaprovação.
3. Na espécie, não houve o fornecimento de
todos os extratos bancários pelas
instituições financeiras, impossibilitando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
4. No particular, a análise técnica também
indicou que a ausência de entrega de
prestação de contas retificadora impediu a
verificação das divergências encontradas
na apreciação das contas, o que obstou a
adequada atividade fiscalizatória, razão
pela qual deve ser mantida a conclusão
pela desaprovação das contas.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luiz Carlos Alves Machado,
candidato ao cargo de vereador, contra a sentença proferida pela 174° Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que desaprovou as suas contas, relativas às eleições de 2020, em razão da
não apresentação dos extratos bancários e da ausência de apresentação de prestação de
contas retificadora.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os extratos do ‘Fundo
Partidário’ e de ‘Outros Recursos’ estão zerados, eis que não houve movimentação
financeira nessas contas bancárias durante toda a campanha, o que justifica a não
juntada dos respectivos extratos.
Num. 42951992 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812

Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (Id.
42904974), foi oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da não
apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de campanha, bem
como da ausência de retificação da prestação de contas.
Pois bem. É certo que a apresentação dos extratos bancários é obrigatória,
nos termos do artigo 53 da Resolução TSE 23.607, de seguinte teor:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

A regra é clara e não admite tergiversação. Os extratos bancários são
Num. 42951992 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812

documentos essenciais e necessários para demonstrar a movimentação financeira da
campanha. Trata-se de obrigação que não pode ser suprida por outros documentos.
No particular, consta nas informações prestadas pelo recorrente que foram
abertas as seguintes contas: nº 984-8 (FEFC), nº 986-4 (Outros Recursos) e nº 985-6
(Fundo Partidário), sendo que o candidato declarou que recebeu apenas recursos do
FEFC (id. 428849811).
Sucede que a ausência de apresentação de extratos bancários contemplando
todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva fiscalização da Justiça
Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo, portanto, irregularidade que
enseja a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55588 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 29/11/2019)

Nesse ponto, destaco que a instituição financeira enviou os extratos apenas
da conta nº. 9848 (FEFC), não havendo qualquer informação no SPCE sobre a conta OR
e FP. Confira-se:

Num. 42951992 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812

Friso, ainda, que o candidato apresentou, em relação as contas OR e FP, os
extratos relativos somente ao período de 01/10/2020 à 11/11/2020.
Outrossim, que a declaração de ausência de movimentação das contas
bancárias destinadas à movimentação do FEFC e de Outros Recurso apresentada pelo
candidato não está assinada e não possui qualquer chancela do banco, razão pela qual a
falha não foi sanada (id. 42885012).
Logo, persistindo a supracitada irregularidade, é de rigor a manutenção da
desaprovação das contas.
Igualmente, a análise técnica indicou que a ausência de entrega de prestação
de contas retificadora implicou em inconsistência grave que repercutiu na confiabilidade e
consistência das contas, provocando prejuízos ao controle contábil.
Dito de outra forma, a não apresentação da correta prestação de contas
retificadora impediu a verificação das divergências encontradas na apreciação das
contas, obstando a adequada atividade fiscalizatória, o que corrobora a conclusão pela
manutenção da desaprovação das contas.
Por oportuno, cito precedente desta Corte em caso semelhante:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MÍDIA PARA VALIDAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO
DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º, DA RES–TSE Nº
23.607/2019.
(...)
2. A ausência de entrega da mídia da prestação de contas retificadora impede a
validação das alterações promovidas para reconhecer a existência de despesas
inicialmente não declaradas.
3. Contas desaprovadas.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057860, Acórdão, Relator(a) Des.
Num. 42951992 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812

Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 28, Data 11/02/2022)

Assim, considerando que a ausência de informações compromete
relevantemente a atividade de fiscalização das contas prestadas, incabível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçoso o desprovimento
do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600468-24.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ
CARLOS ALVES MACHADO VEREADOR, LUIZ CARLOS ALVES MACHADO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-
A, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-
A, MARIELLA KRAUS - SC45746-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42951992 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 02.05.2022.

Num. 42951992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/05/2022 09:56:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050909562308400000041924812
Número do documento: 22050909562308400000041924812